Tribunal: STM
Processo: 7000132-71.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022, ART. 5º E ART. 8º. CONSTITUCIONALIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão de primeira instância que concedeu indulto natalino a sentenciado condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, e declarou extinta a punibilidade, na forma do art. 123, inciso II, do CPM. O Recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por entender que o dispositivo promove uma concessão excessivamente abrangente e sem contrapartidas, desvirtuando a finalidade do indulto, especialmente em crimes militares. Requer a reforma da decisão para negar o indulto e o reconhecimento, incidentalmente, da inconstitucionalidade do dispositivo. O recorrido, por meio da Defensoria Pública da União (DPU), defende o preenchimento dos requisitos e a constitucionalidade da norma, aplicável aos crimes militares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 é inconstitucional por suposta abrangência excessiva e ausência de contrapartidas, aplicável a crimes militares, e (ii) estabelecer se o sentenciado preenche os requisitos legais para a concessão do indulto natalino, notadamente por ter sido beneficiado pela suspensão condicional da pena (sursis penal), resultando na extinção de sua punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para conceder indulto e comutar penas é privativa do Presidente da República, conforme o art. 84, XII, da CF/88, constituindo um ato político e discricionário. 4. O Poder Judiciário pode analisar a constitucionalidade da concessão, mas não pode adentrar no mérito do juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República. 5. O decreto de indulto trata de matéria constitucional e não admite interpretação extensiva das restrições contidas na norma presidencial, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. 6. O Supremo Tribunal Federal (STF), em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n∘ 7.390, já declarou a constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, por estar em harmonia com o texto constitucional. 7. O Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 5º, inovou ao suprimir a exigência de cumprimento de fração da pena como condição para o indulto em crimes cuja pena máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 8. A ausência de lapso temporal mínimo de cumprimento de pena permite a concessão do indulto ao sentenciado beneficiado pelo sursis penal, visto que os decretos anteriores inviabilizavam tal concessão por exigirem o cumprimento de parte da reprimenda. 9. O crime de porte, uso ou guarda de substância ilícita (art. 290 do CPM), pelo qual o sentenciado foi condenado, não está elencado no rol taxativo de vedações do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de Julgamento: “(1) O indulto natalino, concedido por Decreto Presidencial, é um ato de clemência constitucional, de natureza política e discricionária do Chefe do Poder Executivo, e não admite interpretação extensiva das restrições previstas na norma. (2) A constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 é reconhecida, porquanto o ato se encontra em harmonia com o texto constitucional, respeitados os limites formais e materiais. (3) O Decreto nº 11.302/2022, ao não exigir lapso temporal de cumprimento de pena para crimes com sanção máxima em abstrato de até cinco anos, permite a concessão do indulto a sentenciado beneficiado pela suspensão condicional da pena (sursis penal), desde que o crime não esteja entre as vedações expressas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CPM, arts. 9º, I , 123, II; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.874/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.11.2020; STF, ADI nº 7.390, Rel. Min. Flávio Dino, Sessão Virtual Ordinária, j. 21.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 587.663/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.09.2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000132-71.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: EZEQUIEL SEVERO GODINHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022,
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA JULGAVAM PREJUDICADA A ARGUIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
Nº 11.302/2022, EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 1450100, NO QUAL O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
RECONHECENDO A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (TEMA 1267),
CONSIDEROU A CONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO DISPOSITIVO.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO
A MINISTRA PRESIDENTE. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MPM, PARA MANTER A DECISÃO QUE CONCEDEU O INDULTO AO
SENTENCIADO E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO EX-SD EV
EZEQUIEL SEVERO GODINHO, COM BASE NO INCISO II DO ART. 123 DO
CPM, C/C OS ARTS. 5º E 8º DO DECRETO Nº 11.302/2022. OS MINISTROS
LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DAVAM
PROVIMENTO AO RESE, E CASSAVAM A DECISÃO DA JUÍZA SUBSTITUTA
DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM, EXARADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000174-31.2019.7.03.0103, QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO
E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO
EZEQUIEL SEVERO GODINHO, COM BASE NO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022, COM O PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. O MINISTRO
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros,
Como é do conhecimento de V.Exa., tenho posição divergente
quanto a aspectos do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302, de
22/12/2022. Com relação à declaração incidental de inconstitucionalidade,
apesar de meu posicionamento favorável, registro que o tema foi superado pelo
Tema nº 1267, no RE 1450100, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino,
que reconhece, com repercussão geral, a constitucionalidade do artigo 5º do
referido decreto.
No entanto, quanto ao mérito, considero ter a autoridade
concedente do indulto, de forma implícita ou até mesmo equivocada, abarcado a
suspensão condicional da pena no rol do art. 8º do Decreto nº 11.302/2022, pois
é obviamente impossível a concessão de indulto em um processo que sequer
resultou em sentença condenatória. Assim, ratifico meu entendimento de que o
sursis não tem natureza sancionatória, não é uma pena, mas uma questão de
política criminal cuja função é afastar o apenado do encarceramento, do mesmo
modo que as causas impeditivas elencadas no dispositivo citado. Por esse
motivo, não pode ensejar que o sursistário tenha a punibilidade extinta pelo
indulto.
Att.
Min Ten Brig Amaral
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000132-71.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: EZEQUIEL SEVERO GODINHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022, ART.
5º E ART. 8º. CONSTITUCIONALIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra decisão de primeira instância que concedeu indulto natalino a
sentenciado condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime previsto no
art. 290 do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 5º do Decreto nº
11.302/2022, e declarou extinta a punibilidade, na forma do art. 123, inciso II,
do CPM. O Recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022, por entender que o dispositivo promove uma concessão
excessivamente abrangente e sem contrapartidas, desvirtuando a finalidade do
indulto, especialmente em crimes militares. Requer a reforma da decisão para
negar o indulto e o reconhecimento, incidentalmente, da inconstitucionalidade
do dispositivo. O recorrido, por meio da Defensoria Pública da União (DPU),
defende o preenchimento dos requisitos e a constitucionalidade da norma,
aplicável aos crimes militares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 é inconstitucional por suposta abrangência excessiva e ausência de
contrapartidas, aplicável a crimes militares, e (ii) estabelecer se o sentenciado
preenche os requisitos legais para a concessão do indulto natalino, notadamente
por ter sido beneficiado pela suspensão condicional da pena (sursis penal),
resultando na extinção de sua punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para conceder indulto e comutar penas é privativa do
Presidente da República, conforme o art. 84, XII, da CF/88, constituindo um ato
político e discricionário.
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375652.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O Poder Judiciário pode analisar a constitucionalidade da concessão, mas não
pode adentrar no mérito do juízo de conveniência e oportunidade do Presidente
da República.
5. O decreto de indulto trata de matéria constitucional e não admite
interpretação extensiva das restrições contidas na norma presidencial, sob pena
de violar o princípio da separação dos poderes.
6. O Supremo Tribunal Federal (STF), em Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) n∘ 7.390, já declarou a constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo
único, do Decreto nº 11.302/2022, por estar em harmonia com o texto
constitucional.
7. O Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 5º, inovou ao suprimir a exigência de
cumprimento de fração da pena como condição para o indulto em crimes cuja
pena máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
8. A ausência de lapso temporal mínimo de cumprimento de pena permite a
concessão do indulto ao sentenciado beneficiado pelo sursis penal, visto que os
decretos anteriores inviabilizavam tal concessão por exigirem o cumprimento
de parte da reprimenda.
9. O crime de porte, uso ou guarda de substância ilícita (art. 290 do CPM), pelo
qual o sentenciado foi condenado, não está elencado no rol taxativo de vedações
do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: “(1) O indulto natalino, concedido por Decreto
Presidencial, é um ato de clemência constitucional, de natureza política e
discricionária do Chefe do Poder Executivo, e não admite interpretação
extensiva das restrições previstas na norma. (2) A constitucionalidade do art. 5º,
caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 é reconhecida, porquanto o
ato se encontra em harmonia com o texto constitucional, respeitados os limites
formais e materiais. (3) O Decreto nº 11.302/2022, ao não exigir lapso temporal
de cumprimento de pena para crimes com sanção máxima em abstrato de até
cinco anos, permite a concessão do indulto a sentenciado beneficiado pela
suspensão condicional da pena (sursis penal), desde que o crime não esteja
entre as vedações expressas.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CPM, arts. 9º, I , 123, II; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º,
7º, 8º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.874/DF, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, Plenário, j. 05.11.2020; STF, ADI nº 7.390, Rel. Min. Flávio Dino,
Sessão Virtual Ordinária, j. 21.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 587.663/SP, Rel.
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375652.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Min. Nefi Cordeiro, j. 14.09.2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022, arguida pelo Ministério Público Militar, por falta de amparo legal, e,
no mérito, negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, para
manter a decisão que concedeu o indulto ao sentenciado e declarou extinta a punibilidade do
ex-Sd EV EZEQUIEL SEVERO GODINHO, com base no inciso II do art. 123 do CPM c/c
os arts. 5º e 8º do Decreto nº 11.302/2022.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, contra a Decisão
da Juíza Substituta da 1ª Auditoria da 3ª CJM, exarada nos autos da Ação Penal Militar nº
7000174-31.2019.7.03.0103 (evento 214 da nº APM), que concedeu indulto natalino e
declarou extinta a punibilidade do sentenciado EZEQUIEL SEVERO GODINHO, com base
no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
Em breve relato dos fatos, o ora recorrido foi condenado à pena de 1 (um) ano
de reclusão pelo crime previsto no art. 290 do CPM, cuja sentença foi confirmada em grau de
apelação neste Tribunal, com trânsito em julgado datado de 29/10/2024 (evento 190 da APM
– doc. CERTTRAN6).
Em 22/12/2022, o então Presidente da República concedeu indulto natalino por
meio do Decreto nº 11.302/22, o qual também estabelece as condições para a concessão do
benefício.
As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a possibilidade de concessão
de indulto natalino ao sentenciado (eventos 193 e 209 da APM).
A Defensoria Pública da União requereu “a concessão de indulto, consoante
Decreto nº 11.302/2022, porquanto o delito do art. 290 não se encontra na proibição do art.
7º do decreto” (evento 202 da APM).
O Ministério Público Militar, por sua vez, no evento 212 da APM, manifestou-
se contrário a concessão do benefício.
Após ouvir as partes, o Juízo a quo concedeu o indulto natalino por entender
que o sentenciado preencheu os requisitos exigidos no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, bem
como declarou a extinção da punibilidade dele na forma do art. 123, inciso II do CPM
(evento 214 da APM).
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375652.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se conformando, o Ministério Público Militar “recorre contra a concessão
do indulto nos termos do artigo 516, “j”do CPPM,” (evento 221 da APM).
Em suas razões recursais, o Parquet Militar argumenta, em síntese, que o
indulto concedido ao sentenciado deve ser revogado porque o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 “é inconstitucional em relação a todos os crimes militares, sejam praticados por
civis ou militares [...]”, posto que prevê uma concessão “excessivamente abrangente, sem
condições específicas” ou contrapartidas, desvirtuando a finalidade do indulto, promovendo a
impunidade, especialmente em crimes militares. Por fim, pede a reforma da decisão para que
seja negado o indulto ao sentenciado, “reconhecendo-se, incidentalmente, via controle difuso,
a inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto 11.302/2022” (evento 227 da APM).
A DPU, em contrarrazões, aduz que o recorrido preenche todos os requisitos
estabelecidos pelo Decreto Presidencial para a concessão do indulto natalino. Ressaltou que
essa Norma de Indulto, “ao contrário do que sustenta o MPM, aplica-se aos crimes miliares,
sem qualquer vício de inconstitucionalidade [...]” (evento 230 da APM).
Em Juízo de retratação, a Magistrada de origem manteve a decisão recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 232 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dr.ª HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo desprovimento
do recurso do MPM, mantendo-se inalterada a Decisão de primeiro grau, que concedeu o
indulto ao sentenciado (evento 11 do ReSE).
É o relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
PRELIMINAR DO MPM DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 5º DO DECRETO Nº 13.302/2022
Em suas razões recursais, o Ministério Público Militar – evento 227 da APM –
sustenta que, embora a competência do Presidente da República para conceder indulto seja
reconhecida, esta não é ilimitada, e o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 padece de
inconstitucionalidade por diversas razões.
Ressalta que o art. 5º do aludido Decreto Presidencial representa uma ampliação
excessiva e desproporcional dos tipos penais abrangidos pelo indulto natalino. Menciona que,
tradicionalmente, os decretos de indulto exigiam o cumprimento de um percentual mínimo da
sanção imposta para a concessão do perdão da pena remanescente. Contudo, o art. 5º, do
Decreto ora questionado, inovou ao não exigir lapso temporal mínimo de cumprimento de
pena, tampouco requisitos de ordem pessoal, como primariedade ou reincidência, para a
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375652.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concessão do benefício a crimes, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
seja superior a cinco anos. Para o referido membro do Parquet, tal disposição seria
interpretada como uma ausência de qualquer contrapartida por parte do sentenciado.
Assim, de acordo com o MPM, a ausência das condições supracitadas e
a abrangência excessiva para conceder o indulto o levou a concluir que o dispositivo
desvirtua a finalidade desse benefício.
Para o Ministério Público, o indulto é concebido como uma ferramenta de
política criminal destinada à reinserção e ressocialização dos condenados, exigindo, para
tanto, um resultado positivo e o reconhecimento, por parte do infrator, de sua conduta.
Sendo assim, ao não prever qualquer contrapartida, o art. 5º do Decreto
Natalino transforma o indulto em um verdadeiro instrumento de impunidade, esvaziando sua
finalidade e os princípios constitucionais e legais. O MPM chega a compará-lo a uma abolitio
criminis temporária.
Além disso, o Ministério Público Militar argumenta que o art. 5º afronta
princípios constitucionais fundamentais, como os da individualização da pena e da segurança
pública. A previsão abstrata e padronizada do indulto, sem considerar as particularidades de
cada caso, impediria o retorno harmônico do sentenciado à sociedade e a garantia da paz
social. Isso configuraria uma proibição de proteção insuficiente, o que significa que o Estado
estaria deixando de proteger a sociedade de forma adequada.
Para os crimes militares, a inconstitucionalidade, segundo o MPM, é ainda mais
evidente, pois o dispositivo atinge grande parte dos crimes previstos no inciso I do art. 9º do
CPM – aqueles mais relevantes para o controle da hierarquia, disciplina e peculiaridades
militares.
Por fim, o MPM reforça que, embora a concessão de indulto seja competência
privativa do Presidente da República (art. 84, XII, CF/88), tal competência não é ilimitada. A
Constituição Federal veda expressamente o indulto para certos crimes (como tortura, tráfico
de drogas, terrorismo e hediondos).
Em suma, o MPM requer o provimento do recurso para reformar a decisão que
concedeu o indulto, bem como o reconhecimento, incidentalmente e via controle difuso, da
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
Ocorre, porém, que o Decreto de Indulto trata de matéria de cunho
constitucional e privativa do Presidente da República. Entender de forma diferente siginifica,
a nosso ver, contrariar as regras de interpretação da Carta Magna, além de, evidentemente,
violar os princípios da legalidade e da separação dos Poderes, por se tratar de prerrogativa
conferida, tão somente, ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 84 da CF/88, que
dispõe:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em lei;
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375652.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, não cabe interpretação extensiva das restrições contidas no
Decreto Natalino nº 11.302/2022, sob pena de, também, macular as regras da hermenêutica
jurídica.
Não por acaso, este Tribunal tem entendido que a edição do Decreto Natalino
constitui manifestação política do Poder Executivo, seara na qual o Poder Judiciário não
detém ingerência constitucional para modificar o que nele está consignado.
No mesmo sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, conforme se observa no seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL
E
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS
RESTRIÇÕES DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA
PARA DEFERIMENTO DE INDULTO. PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de
comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais restrições à concessão da
benesse que não sejam aquelas versadas expressamente na norma presidencial. A leitura
que deve ser feita da lei é aquela com base em interpretação que empreste à norma, maior
concretude possível, porém sempre mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos
na Constituição Federal. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº 587.663/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Publicado em 14/9/2020.) (Grifos
nossos.) Sobre a constitucionalidade do Decreto Presidencial, o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, afirmando, na ocasião, que a concessão
do indulto é um ato discricionário do Presidente da República, in verbis:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE
REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER
JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO,
SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 2. Compete ao Presidente da República definir a
concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de
clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A
concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo (poder)
legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal,
muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional
mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder
Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da ‘clementia principis’, e
não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do
Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis,
escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça
Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”. (Grifos nossos)
(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, Ministro Alexandre de Moraes, Publicado
em 05/11/2020.)
Por fim, é sempre bom ressaltar que não cabem às partes questionar os motivos
que levaram o Presidente da República a conceder o indulto natalino, por se tratar de matéria
constitucional privativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no art. 84, inciso XII, CF/88.
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375652.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, em face dos fundamentos expostos, verifica-se que não há elementos
jurídicos suficientes para se declarar, ainda que de forma incidental, a inconstitucionalidade
do art. 5º do referido Decreto Natalino, concessa venia.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar por falta de amparo
legal.
MÉRITO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Decisão de primeira instância que concedeu o indulto ao ex-
Soldado EZEQUIEL SEVERO GODINHO, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022,
e, por conseguinte, declarou extinta sua punibilidade, na forma do art. 123, inciso II, do
Código Penal Militar.
Nas razões recursais, o Parquet Militar enfatiza a importância da hierarquia e
disciplina nas Forças Armadas como garantias constitucionais para a sociedade. Assim,
entende que aplicação desse indulto aos crimes militares pode comprometer a eficácia do
direito militar e os princípios de individualização da pena e segurança pública. Argumenta
que o indulto concedido sem contrapartidas ou requisitos adequados esvazia a finalidade do
instituto. (evento 4 – doc. RAZREC2 do ReSE).
A Defensoria Pública da União, em contrarrazões, defende a concessão do
indulto natalino ao sentenciado, por entender que (evento 4 – doc. CONTRAZ3 do ReSE):
[...] o recorrido preenche às inteiras os requisitos do DECRETO nº 11.302, de 22 de dezembro
de 2022, o qual, ao contrário do que sustenta o MPM, aplica-se aos crimes miliares, sem
qualquer vício de inconstitucionalidade, máxime porque o crime do art. 290 do CPM não
consta na proibição da benesse no art. 7º, há de ser mantido o reconhecimento da extinção da
punibilidade.
Adscreva-se, mesmo que percucientes os argumentos no recurso do Parquet de Armas, que a
própria Carta Política, mormente em seu art. 5º, XLIII, não excepciona os crimes militares
da concessão de indulto, estando sim no rol de atribuições do Presidente da República (art.
84, XII), como expressão de um Estado democrático de direito, não havendo nem de longe
ofensa à hierarquia e disciplina, se nem isso foi ressalvado no texto constitucional. (Grifos
nossos.)
A DPU sustenta sua posição com base em precedente deste Egrégio Superior
Tribunal Militar (RESE nº 7000432-04.2023.7.00.0000. Ministro Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Julgado em 17/08/2023), o qual corrobora a constitucionalidade e
aplicabilidade do indulto em casos militares. Tal decisão reforça a competência do Presidente
da República para conceder o benefício que propiciou a extinção da punibilidade do
recorrido, com base no cumprimento dos requisitos do Decreto Presidencial de indulto.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por sua vez, opinou pelo
desprovimento do recurso. Fundamentou seu Parecer na competência privativa do Presidente
da República para conceder indultos e na decisão unânime do Supremo Tribunal Federal na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.390, que já havia declarado a constitucionalidade
do referido artigo. De acordo com a PGJM, a decisão do STF reforça que o decreto está em
harmonia com a Constituição, sendo um ato político de clemência (evento 11, do RESE).
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375652.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para melhor aclarar o posicionamento da ilustre PGJM, reproduz-se, a seguir, o
trecho no qual discorre sobre a decisão unânime do STF na ADI:
Para além disso, conforme consulta à ADIN 7390 citada no recurso do Parquet Militar, na
qual o Procurador-Geral da República pugnou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade
em face do art. 5º, caput e parágrafo único, do citado Decreto nº 11.302, de 22/12/2022,
verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, conheceu da ação
direta de inconstitucionalidade e julgou improcedente o pedido do PGR, ao fundamento de que
tal regramento de clemência política, de competência privativa do Chefe do Executivo
Federal, encontra-se em perfeita harmonia com o texto constitucional, nos seguintes termos
do voto do Relator, Ministro Flávio Dino, Sessão Virtual Ordinária de 14/2/2025 a 21/2/2025:
“Concluo, nesse contexto, que o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do
Decreto nº 11.302/2022, editado pelo então Chefe do Poder Executivo, encontra-se em
harmonia ao texto constitucional, respeitados os limites formais e materiais, expressos e
implícitos, exigidos à sua concessão, bem como contempla hipóteses devidamente
autorizadas pelo ordenamento jurídico e moralmente admissíveis.” (Grifos no original)
Por tudo isso, e após a análise dos autos, conclui-se que NÃO assiste razão ao
Ministério Público Militar, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau, que
concedeu o benefício do indulto natalino ao ex SD EV EZEQUIEL SEVERO GODINHO.
No mais, cumpre ressaltar que o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22
de dezembro de 2022, atualizou o ordenamento jurídico ao suprimir a exigência de
cumprimento de fração da pena como condição para a concessão do indulto natalino,
limitando o benefício tão somente [...] às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos [...].
Nessa senda, ao analisar o referido Decreto nº 11.302/2022, especificamente no
seu art. 7º, observa-se que o Presidente da República listou, taxativamente, as hipóteses nas
quais o indulto não deve ser concedido, in verbis:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375652.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-
C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido
artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.
§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas,
ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.
§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste
artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista
no art. 6º.
Desse modo, ao se examinar o contexto fático em conjunto com o caput do art.
5º do Decreto nº 11.302/2022 – que dispõe: Será concedido indulto natalino às pessoas
condenadas por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja
superior a cinco anos – e analisando-se a situação penal e processual do reeducando,
verifica-se que, de fato, as condições legais para a concessão do indulto natalino in tela estão
presentes, uma vez que o crime cometido pelo sentenciado e sua condenação não se
encontram elencados nas hipóteses que proíbem a concessão desse benefício pelo citado
Decreto.
Além do mais, observa-se que o rol taxativo do art. 8º do Decreto nº
11.302/2022, que se transcreve a seguir, não consta a exclusão dos beneficiários
pela suspensão condicional da pena (sursis penal), o que denota um silêncio eloquente do
legislador nesse ponto:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo (ou sursis processual).
A considerar o art. 8º supra, fica evidente que o Decreto Natalino não será
concedido aos sentenciados que foram beneficiados pelo sursis processual, sabidamente,
previsto na Lei nº 9.099/90.
Contudo, não é o caso dos autos, posto que foi concedido ao ora requerente, à
época de sua condenação, a suspensão condicional da pena ou, simplesmente, sursis penal, o
que é bem diferente, evidenciando que a decisão a quo que concedeu o indulto nesse caso foi
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375652.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acertada e, portanto, deve ser mantida in totum, data venia.
Assim,
entende-se
que
qualquer
interpretação
extensiva
ou
integração normativa que vise excluir os sursitários dessa benesse legal não merece
prosperar.
Ainda nessa seara, cumpre ressaltar que, diferentemente dos Decretos anteriores
de indulto, o Decreto em questão – nº 11.302/2022 – inovou no ordenamento jurídico ao
deixar de exigir qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento da reprimenda penal
pelo sentenciado, como requisito para a concessão de indulto, nos termos do caput do art. 5º
daquele Diploma Normativo Presidencial.
Desse modo, a Suprema Corte já se manifestou, afirmando que a concessão do
indulto é um ato discricionário do Presidente da República, conforme julgado, por exemplo,
na ADI nº 5.874/DF, Relator do Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, publicado
em 05/11/2020.
Cumpre registrar, ainda, que os precedentes desta Corte sobre os
anteriores Decretos de indulto são inaplicáveis ao presente caso. Isso porque os Diplomas
Normativos antes questionados, diferentemente do atual, sempre exigiam o cumprimento de
um período da reprimenda penal pelo sentenciado para a concessão do indulto, o que
inviabilizava, à época, o deferimento do benefício ao sentenciado-sursitário. Como o
sentenciado estava com sua pena suspensa porque tinha sido beneficiado pelo sursis penal,
não teria como cumprir parte da pena exigida pelo Decreto presidencial para fazer jus ao
benefício.
Consequentemente, por não ter cumprido, à época, uma fração da pena, não
poderia ser indultado, o que não ocorre com a atual Norma Natalina.
Conforme muito bem salientado pelo eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA sobre essa matéria, em ocasião anterior neste Plenário, pode-se até discordar
do conteúdo estampado no Decreto de Indulto ou, ainda, questionar sua justiça. Todavia, se o
sentenciado preencher os requisitos exigidos nessa Norma Presidencial, torna-se
imperioso conceder-lhe o benefício. Foi o que aconteceu na vertente quaestio.
Isso se justifica porque a margem discricionária que espelha as razões de
conveniência e de oportunidade conferidas ao Presidente da República, pela própria
CF/88, para fins de concessão de indulto, não pode ser revista pelo Poder Judiciário.
Logo, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da concessão dessa
benesse presidencial não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz, por constituírem
um rol restrito e taxativo, conforme já decidiu nesse sentido o STF (AgR em AP nº 863,
Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado em 18/08/2019).
Portanto, diante de todos os fundamentos aqui expostos, verifica-se que não há
qualquer óbice para que o sentenciado em questão seja beneficiado com o Indulto Natalino e
tenha sua sanção penal extinta. Isso porque foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290 do CPM, por porte, uso ou guarda de substância ilícita e,
consequentemente, não se encontra entre as vedações estabelecidas pelo citado Decreto
Presidencial.
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375652.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de inconstitucionalidade
do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, arguida pelo Ministério Público Militar, por falta de
amparo legal, e, no mérito, negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MPM, mantendo a Decisão que concedeu o indulto ao sentenciado e declarou extinta a
punibilidade do ex SD EV EZEQUIEL SEVERO GODINHO, com base no inciso II do art.
123 do CPM c/c os arts. 5º e 8º do Decreto nº 11.303/2022.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375652v15 e do código CRC 86f9fee7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 12/11/2025, às 14:31:23
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375652.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000132-71.2025.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: EZEQUIEL SEVERO GODINHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 15 a 18 de setembro
de 2025, divergi de meus eminentes Pares, com base nos argumentos adiante explanados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em suas razões recursais, arguiu a
inconstitucionalidade incidental do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Para tanto,
afirmou ter o citado normativo, ao conceder indulto com base no máximo da pena privativa
de liberdade cominada, sem exigir, ao menos, o cumprimento de parte da sanção imposta,
adentrado em competência privativa do Congresso Nacional, promovendo verdadeiro abolitio
criminis, além de afrontado o princípio da separação dos poderes.
No mérito, salientou ser incabível o indulto por atingir:
(...) quase todos os crimes do inciso I do artigo 9º do CPM - os mais relevantes para controle
da hierarquia, disciplina e peculiaridades militares e não exige qualquer condição, qualquer
contrapartida, fazendo com que crimes, literalmente, valham a pena para quem os praticou.
Vários deles sequer admitem sursis e a pena, apesar de ser baixa, é efetiva. Também atinge
diversos crimes cujas peculiaridades militares exigem que sejam combatidos com rigor, a
exemplo do Art. 290, que até o STF, que costuma ser pouco receptivo ao Direito Militar,
reconhece como importantíssimo, diante dos riscos que ele oferece, já que os militares
trabalham com armas, explosivos, segurança, com consequências terríveis para a própria
Sociedade.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
Em relação ao argumento do órgão ministerial quanto ao pedido voltado à
declaração incidental da inconstitucionalidade do Art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, com o
qual este Magistrado aquiesce na íntegra, a pretensão encontra óbice que prejudica a sua
análise. A questão foi superada pelo Tema nº 1267, relacionado ao Recurso Extraordinário nº
1450100, relatado pelo Ministro Flávio Dino, que reconheceu, com repercussão geral, a
constitucionalidade do mencionado dispositivo.
Essa foi a razão pela julguei prejudicada a preliminar de inconstitucionalidade
arguida pelo Recorrente.
VOTO DE MÉRITO
Superada a preliminar de inconstitucionalidade, no mérito, apresentei os
argumentos adiante elencados.
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375834.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR insurge-se contra a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que declarou a extinção da punibilidade
pelo indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
O art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece que “será
concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”
Verifica-se que o citado artigo somente estabelece como requisito o máximo da
pena em abstrato de 5 (cinco) anos para que a pessoa condenada tenha direito ao indulto
natalino. No presente caso, o Recorrente foi condenado nas sanções do art. 290 do CPM, cuja
pena máxima está dentro desse critério objetivo estabelecido no Decreto.
Ainda no mesmo dispositivo legal, o artigo 8º veda a aplicação do indulto
natalino às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo, sendo silente quanto à suspensão condicional da pena.
Para melhor compreensão da questão, é necessária uma incursão na natureza
jurídica da suspensão condicional da pena. Sobre o assunto, NUCCI esclarece:
358. Natureza jurídica: pode-se mencionar a existência das seguintes posições: a) medida de
política criminal para evitar a aplicação da pena privativa de liberdade, consubstanciada
numa outra forma de cumprimento de pena (voto do Min. Marco Aurélio: ‘O instituto do
sursis consubstancia execução mitigada da pena’ – HC 77.724-3-SP, 05.08.1998, DJU
12.08.1998, p. 3); b) pena; c) benefício penal ao réu, com o caráter de direito subjetivo (‘Não
se diga, como costumeira se faz, a suspensão é tão só um benefício. O argumento não influi em
nada na conceituação do sursis, pois o benefício é também um direito. Segundo Henri
Capitant, o benefício é o direito atribuído a uma pessoa em caráter excepcional’, na lição de
Frederico Marques, Tratado de direito penal, v. 3, p.341). A mais adequada, em nosso
entender, para configurar o instituto da suspensão condicional da pena é a primeira. Incabível
dizer que o sursis seja pena, pois estas estão claramente enumeradas no art. 55 do CPM e a
suspensão é medida destinada justamente a evitar a aplicação de uma delas, a privativa de
liberdade. Por outro lado, não se deve sustentar ser apenas um benefício, pois o sursis traz,
sempre, condições obrigatórias, consistentes em medidas restritivas da liberdade do réu. Daí
porque é mais indicado tratar o sursis como medida alternativa de cumprimento da pena
privativa de liberdade, não deixando de ser um benefício, nem tampouco uma reprimenda.
[...].
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2021, pág. 161). (Grifos nossos e no original).
Conforme se depreende do item 9 da exposição de motivos do Código Penal
Militar, trata-se de medida de política criminal, destaco:
9. Medida de política criminal de largo alcance é a introdução da suspensão
condicional da pena no novo direito penal militar.
Embora não seja aplicável em casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militares,
a sua aceitação no novo Código se fazia urgente. Ao caráter repressivo da pena imputa-se
acrescentar o princípio utilitário da recuperação do criminoso, sem, todavia, lhe executar a
pena. Este princípio da recuperação já era, aliás, reconhecido no direito vigente, através de
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375834.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instituto do livramento condicional. O sursis, agora adotado no Projeto, longe de ferir o
princípio de disciplina, essencial às Forças Armadas virá estimulá-lo, pela obrigação da
conduta exemplar do beneficiado pelo referido instituto.
(ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. JuruaDoc.
200.5061.0583.8118.
Disponível
em:
<<https://
https://www.juruadocs.com/legislacao/idx/7765-comentarios-ao-codigo-penal-
militar>>).
O presente recurso difere dos demais trazidos a esta Corte, tendo em vista o
Recorrido sequer ter iniciado o cumprimento do sursis. Mesmo assim, esse benefício não tem
natureza sancionatória, não é uma pena, mas uma questão de política criminal cuja função é
afastar o apenado do encarceramento, do mesmo modo que as causas impeditivas elencadas
no art. 8º. Por esse motivo, não pode ensejar que, na presente hipótese, o Recorrido, futuro
sursitário, tenha a punibilidade extinta pelo indulto.
Nunca é demais destacar que esta Corte é assente no entendimento de que o
período de prova do sursis não pode ser computado como tempo de cumprimento de pena, in
verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE INDULTO.
REQUISITO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DE PENA. INEXISTÊNCIA.
SURSIS. NATUREZA JURÍDICA NÃO SANCIONATÓRIA. PERÍODO DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas de medida
de política criminal. Descabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a
concessão desse benefício, com o requisito temporal relativo ao cumprimento parcial da pena,
com o fito de se habilitar ao benefício do indulto natalino e, consectariamente, obter a
extinção da punibilidade. O sursis é apenas opção de política criminal compatível com a
Constituição Federal de 1988. Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe
ter como tempo de cumprimento da pena para fins de indulto o período de prova exigido
para a suspensão condicional da execução da pena. A pretensão de extinção da punibilidade,
pela concessão do indulto natalino, não encontra suporte nas regras contidas no normativo
presidencial. Inexistência de ofensa aos princípios da proporcionalidade, isonomia,
individualização da pena e dignidade da pessoa humana. Recurso da Defesa desprovido.
Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000109-
80.2017.7.01.0201. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 03/10/2017. Data de Publicação: 13/10/2017).
Como o recorrente já foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, cuja
finalidade, volto a frisar, é privar o condenado do cárcere, a concessão do indulto, que
também tem por finalidade o esvaziamento do sistema carcerário, resultaria em evidente bis
in idem.
Em relação aos decretos editados nos anos anteriores, ressalta-se que, se o
período de cumprimento do sursis não era computado como interstício mínimo de
cumprimento da pena para a aplicação do indulto, obviamente por não ser considerado
“pena”, a não exigência de tempo mínimo de cumprimento de pena no atual Decreto nº
11.302/2022 não permite inferir que o sursitário esteja “cumprindo qualquer pena” durante o
período de prova.
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375834.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao argumento de que seria injusto que o sentenciado, no gozo do sursis
em razão de uma condenação à pena restritiva de liberdade inferior a 2 (dois) anos, não
tivesse seu direito ao indulto reconhecido enquanto um condenado à pena superior a 2 (dois)
anos o teria, é de se registrar que, ao tempo em que se exigia cumprimento de tempo mínimo
de execução da pena, essa situação já era comum e nunca foi considerada injusta ou
desproporcional.
Tais argumentações, no caso, limitavam-se tão somente à não caracterização do
sursis como pena. Nessa esteira, também entendeu o Ministro-Relator do RSE 134-
12.2023.7.00.0000, LEONARDO PUNTEL, in verbis:
[...]
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido, beneficiar o
Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de politica criminal que traz em si a
mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o esvaziamento desta
política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a concessão do sursis e
também do indulto.
[...]
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o
esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar da União,
pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem penas
máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar
consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face da
inevitável sensação de impunidade.
[...]
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE
7000134-
12.2023.7.00.0000).
Por fim, cumpre destacar que o art. 13 demonstra que o Decreto é voltado aos
condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade, destaco:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, preferencialmente por
meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº
12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão do indulto natalino de que trata este Decreto.
A considerar a literalidade do dispositivo, implicar-se-á o esvaziamento de
quase totalidade das condenações impostas por esse ramo especializado do Poder Judiciário,
cujas penas máximas abstratamente previstas, via de regra, não ultrapassam o limite de 5
(cinco) anos, sem contar as consequências desastrosas que trariam para tropa em face da
inevitável sensação de impunidade.
Foram essas as razões pelas quais, superada a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, no mérito, votei no sentido de conhecer e de prover o recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, para, reformando a Decisão hostilizada, afastar a
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375834.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concessão do indulto natalino e determinar a imediata instauração da execução da sentença
penal condenatória no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) em desfavor de
EZEQUIEL SEVERO GODINHO. Na ocasião, fui honrosamente acompanhado pelo
Ministro Alte
Esq LEONARDO PUNTEL, tanto no voto da preliminar de
inconstitucionalidade quanto no mérito.
Brasília, 18 de setembro de 2025.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375834v3 e do código CRC b1dcee69.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 26/09/2025, às 15:11:08
7000132-71.2025.7.00.0000
40001375834.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR